Tribunal: TJDFT
Processo: 0735005-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735005-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: REGINALDO ALVES DA SILVA D E S P A C H O Em consulta aos autos principais, verifico ter sido apresentado o endereço do imóvel penhorado ao ID 208386948. Assim, intime-se o agravante a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator